Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018551-96.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alisson Braga, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de organização criminosa, estando segregado desde 9/7/2020.
Afirmam que a prisão preventiva foi reavaliada pela última vez em 14/5/2021 e embora a defesa tenha postulado a sua reanálise em 16/8/2021 não houve deliberação judicial até o presente instante.
Neste contexto, sustenta-se haver coação ilegal, ante a ausência de revisão periódica da prisão, além de excesso de prazo na constrição cautelar, sem o encerramento da instrução processual.
Determinei o aditamento da petição inicial, para que os impetrantes carreassem aos autos provas pré-constituídas das teses sustentadas (id 10606971).
Os impetrantes juntaram os documentos id’s 106155479; 106155480 e 106155482.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não conduz à automática ilegalidade da prisão preventiva, autorizando, no máximo, a determinação de reexame pelo juízo da causa.
Outrossim, os documentos carreados aos autos não permitem a integral compreensão da controvérsia, não sendo possível aferir, por exemplo, se houve impulsionamento do feito para manifestação prévia do Ministério Público, dentre outras possíveis providências.
Aliás, os poucos documentos juntados aos autos não permitem igualmente o exame do alegado excesso de prazo na constrição cautelar, o qual não pode ser aferida apenas pelo tempo de duração da constrição cautelar, mas depende da análise de todo o contexto da ação penal.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator